Tribunal: STF
Processo: RE 307220
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inequívoco prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados. 3. Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à inconstitucionalidade do art. 35 da Lei n. 7.713. 4. Embargos de declaração acolhidos.